Tribunal: TJDFT
Processo: 0733586-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. FALSIDADE DE DOCUMENTO. MATÉRIAS PRECLUSAS. TERMO FINAL DOS ALUGUEIS. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
1.1. No caso, a forma de correção da dívida e a impugnação à procuração da agravada constituem matérias preclusas, porquanto já afastadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e confirmadas no AGI 0754516-54.2023.8.07.0000.
2. O termo final dos alugueis baseia-se na data da entrega das chaves do imóvel pela executada.
3. Não despontam protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza dos instrumentos processuais que a lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou a manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.